Tribunal: TJSP
Processo: 1500420-80.2019.8.26.0416
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Sérgio Coelho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Apelação. Tráfico de drogas. Absolvição por insuficiência de provas. Descabimento. Autoria e materialidade comprovadas. Conjunto probatório robusto, suficiente para sustentar a condenação do réu, nos moldes em que proferida. Pedidos de desclassificação do crime para a conduta prevista no artigo 28, da Lei de Drogas, redução da pena e fixação de regime prisional menos gravoso. Impossibilidade.

Ementa:
Apelação. Tráfico de drogas. Absolvição por insuficiência de provas. Descabimento. Autoria e materialidade comprovadas. Conjunto probatório robusto, suficiente para sustentar a condenação do réu, nos moldes em que proferida. Pedidos de desclassificação do crime para a conduta prevista no artigo 28, da Lei de Drogas, redução da pena e fixação de regime prisional menos gravoso. Impossibilidade. Pena e regime bem fundamentados, que não comportam alteração. Não cabimento da substituição da reprimenda corporal por restritivas de direitos. Recurso defensivo não provido.